Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700188-82.2020.8.07.0000 Agravantes : LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA Agravado : JEFERSON FABIANO WITT Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA e outra interpuseram agravo de instrumento em face da decisão (id 13564721), proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na pretensão de ressarcimento de danos materiais e compensação moral, ajuizada por JEFERSON FABIANO WITT, a qual considerou suprida a citação pelo comparecimento pessoal dos réus e pela oferta de resposta. Os agravantes alegam, em suma, que não há falar-se em ocorrência de citação antes do recebimento da petição inicial e que mesmo havendo comparecimento pessoal, o prazo para resposta teria início com o comparecimento, não se podendo reputar a manifestação como a própria resposta. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que lhes seja restituído o prazo para apresentarem contestação. Verifica-se que apesar de os agravantes justificarem a interposição do recurso no art. 1.015 do CPC, na verdade, o provimento jurisdicional apontado como recorrido não decidiu nenhuma das matérias previstas no dispositivo legal apontado. A propósito, até o precedente jurisprudencial colacionado em amparo à sua tese se trata de julgamento em apelação. Dessa forma, intimem-se os agravantes para esclarecerem o cabimento do recurso, considerando que a matéria não está compreendida nas estritas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator